Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-28.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003034-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NAILSON MARQUES MARINHO (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS STANKE - CPF: 651.220.891-91 (VÍTIMA), LEONARDO RUDI STANKE - CPF: 593.856.859-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), NAILSON MARQUES MARINHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MPEMT - SINOP (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE NAILSON MARQUES MARINHO E PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, I, II E IV C/C ART. 70, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – REQUER O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA AMEAÇA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INTENÇÃO DO AGENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – TESE REJEITADA – SÚMULA 582 STJ – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – NÃO CABIMENTO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – INTELIGÊNCIA STJ – DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDENTE – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM LIAME DO APELANTE EM ADERIR A CONDUTA DOS CORRÉUS – DA AUSÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – APELANTE E CORRÉUS COM VÍNCULO SUBJETIVO ATUARAM EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADES DE DESÍGNIOS – READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INADMISSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE – REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme acostado aos autos, é impossível conceber a falta de ciência do apelante, no roubo a residência, pois conforme relatado ele participou ativamente do delito e somente não se evadiu do local porque não teve tempo hábil, com a chegada da policial militar.

É inadmissível a aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo perpetrado com violência ou grave ameaça à vítima, eis que neste tipo de delito são tutelados bens jurídicos diversos, quais sejam, o patrimônio e a integridade física da pessoa, que ora foram lesados.

Não há de se falar em desclassificação para crime de ameaça, pois as provas nos autos são consistentes para demonstrar a intenção do acusado – subtrair os pertences das vítimas – apenas não consumando pois foi surpreendido pelos policiais militares, que interromperam o iter criminis.

Quanto a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de

“que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima." (”Esp 1704976/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Quanto ao crime único, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos."

Precedentes (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Quanto ao pedido de participação de menor importância, analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito.

O concurso de pessoas à perpetração do delito restou plenamente demonstrado pela prova oral, pois as vítimas foram categóricas quanto à atuação conjunta dos três apelantes na empreitada ilícita. Plenamente caracterizada, assim, a divisão de tarefas, todas igualmente relevantes, dirigidas ao fim delituoso, em conjugação de vontades e esforços, improcede o pleito de afastamento da majorante em questão.

Quanto a modificação do regime inicial, não há como acolher ante a reincidência do apelante, sendo inviável, ainda, o reconhecimento da detração, na forma do
art. 387, § 2º, do CPP
, porquanto não altera o
regime
inicial de cumprimento da pena corpórea fixado.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE 03 DELITOS PELO APELANTE – ÚNICA AÇÃO – ENTENDIMENTO STJ – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO.

No concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, a exasperação da pena deve levar em conta a quantidade de delitos cometidos, de modo que sendo praticados três crimes – o douto magistrado reconheceu a prática dos delitos de emprego de arma, concurso de agente e pelo acusado ter mantido às vítimas em seu poder – justifica-se o aumento de 1/5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nailson Marques Marinho
e pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 3034-28.2018.8.11.0015 (Código 319973), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
parágrafo
2°, incisos I, II e V, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e a 15 (quinze) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época. (Id 4744426 / 4744427)

Nas razões recursais, a defesa pede a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido ante o reconhecendo a ausência de dolo na conduta. Requer também que seja reconhecida a atipicidade do fato pelo princípio da insignificância, pois os valores dos objetos não são capazes de causar qualquer relevância patrimonial para as vítimas, razão pela qual o delito não tem relevância jurídica. (Id 4744438 / 4744439).

A defesa pede também a desclassificação do crime de roubo para o crime de ameaça, a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa em relação as vítimas Argel Felipe e Dayane, o reconhecimento do crime único, da participação de menor importância, da ausência do concurso de pessoas e por fim, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alíneas “b” do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 4744442)

Em suas razões ao recurso de apelação, o
Parquet
pugna para reformar a sentença guerreada, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada ao apelado, por questões de correta aplicação e interpretação da lei e plena efetivação da justiça. (Id 8097077)

Já em suas contrarrazões, a defesa postula o desprovimento do recurso, contudo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seja declarado nulas as provas obtidas ilegalmente pelo Ministério Público, para reformar a r. sentença e absolver o apelado da prática do crime de roubo supostamente praticado contra as vítimas Argel Felipe e Dayanne Cibelle.

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 8648901)

“
Apelação Criminal
– Roubo circunstanciado [art. 157, § 2º, incs. I, II e V do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
Irresignação Defensiva
– 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de dolo na conduta e pela aplicação do princípio da insignificância – inadmissibilidade – depoimentos das vítimas e testemunhas que demonstram o dolo na conduta do apelante – insignificância – inviabilidade – emprego de arma de fogo – 2. Pedido de desclassificação para tentativa de roubo – impossibilidade – roubo consumado mesmo que por pouco tempo – inversão da posse da res – 3. Exclusão da agravante do concurso formal de crimes, visto que ocorreu crime único – inviabilidade – crime cometido contra vítimas diferentes – 4. Almejado reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, § 1º, do CP] – inviabilidade – coautoria comprovada – contribuição decisiva para o êxito da empreitada criminosa – 5. Requestada aplicação de regime de pena mais brando – semiaberto – impossibilidade – apelante reincidente em crime doloso – manutenção do decisum que se impõe.
Pelo desprovimento do recurso
. ”

E manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Irresignação Ministerial
– 1. Pretendida modificação do quantum de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes – possibilidade – apelante que cometeu 03 delitos em uma única ação – entendimento do STJ – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso. ”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, por
Nailson Marques Marinho
e pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 3034-28.2018.8.11.0015 (Código 319973), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e a 15 (quinze) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 4744373)

“(...) NAILSON MARQUES MARINHO, vulgo "Nanico", brasileiro, solteiro, natural de Sinop/MT, nascido aos 04 de setembro de 1997, portador do RG n9 24649082 SSP/MT e CPF: 058415.251-58, filho de Edite Marques e Adailton dos Reis Marinho, residente na Rua Jesuíta, Lote 18, Quadra 14, bairro Jardim América, nesta cidade de Sinop/MT, atua/mente segregado no ergástulo público local, pelo seguinte fato delituoso que passa a expor sucintamente:

Fato 01 - Do roubo majorado consumado

Narram os autos de investigação que, no dia 25 de fevereiro de 2018, por Volta das 19h00min, na residência localizada na Rua 02, n.9 454, bairro Menino Jesus II, nesta cidade de Sinop/MT, 0 implicado
NAILSON MARQUES MARINHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na companhia de outras duas pessoas ainda não precisadas, unidos pelo mesmo proposito delituoso,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (um) par de brincos de ouro e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), respectivamente, pertencentes a Dayane Cibelle Vargas e Argel Felipe Stanke, as quais tiveram sua liberdade restringida durante a empreitada criminosa.

Fato 02: Do roubo tentado

Aflora também do caderno investigativo que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado
NAILSON MARQUES MARINHO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na companhia de outras duas pessoas ainda não precisadas, unidos pelo mesmo proposito delituoso, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em uma televisão, frutas, bonés, calçados, perfumes, notebook, chaves de outros veículos, carrinhos colecionáveis, joias e dinheiro em espécie, de propriedade das vítimas Leonardo Rudi Stanke e Rosana Padilha dos Santos Stanke, não consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade dos inculpados, sendo que as vítimas referidas, durante a ação delituosa, tiveram sua liberdade restringida.

Descrição fática

Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas Leonardo e Rosane estavam saindo da residência suso mencionada com um veículo, tipo caminhonete Hilux, momento em que foram abordadas pelo denunciado e seus comparsas, os quais, apontando uma arma de fogo para o abdômen de Rosane, anunciaram o assalto e as conduziram para o interior da residência, onde estavam os ofendidos Dayane e Argel.

Lá estando, ao passo em que ameaçavam ceifar a vida da vítima Leonardo acaso não fossem entregues joias e dinheiro, reviraram a residência do casal, reunindo no interior do veículo Hilux todos os bens que pretendiam subtrair, sendo eles: televisão, frutas, bonés, calçados, perfumes, notebook, chaves de outros veículos, carrinhos colecionáveis, joias e dinheiro em espécie.

Apurou-se ainda que as vítimas Dayane e Argel, que se encontravam na sala no início da empreitada criminosa, ao perceberem a ocorrência do roubo, se refugiaram em um dos quartos da residência e, na posse de um aparelho celular, acionaram a polícia militar. Posteriormente, os increpados localizaram Dayane e Argel e passaram a ameaçá-los, utilizando-se de uma arma de fogo, e se apossaram de um 01 (um) par de brincos pertencente a Dayane, bem Como da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) pertencente a Argel.

Aflora dos autos que, na sequência, enquanto um dos ladravazes permaneceu no interior da residência ameaçando as vítimas, os demais tentavam sair da garagem com a caminhonete Hilux, porém, não conseguiram, eis que tratava-se de um veículo automático e não conseguiram engatar a marcha ré. Por tal razão, retornaram para o interior da residência e pediram que a vítima Leonardo tirasse o veículo da garagem, o que foi atendido.

Neste momento, os implicados foram surpreendidos pela chegada da guarnição da polícia militar, sendo certo que dois deles correram para os fundos da residência, pularam o muro e evadiram-se do local, levando o par de brincos da vítima Dayane e R$ 30,00 de Argel.

O denunciado
NAILSON
, por sua vez, retornou para o interior da casa, fazendo Como reféns as vítimas Rosana e Leonardo, enquanto os ofendidos Dayane e Argel pularam a janela do quarto e foram resgatados pelos policiais. Após intensa negociação, o acusado liberou inicialmente a vítima Rosana e, uma vez cumpridas as exigências feitas, se entregou, oportunidade em que foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências de praxe. (...)”

1 – RECURSO DA DEFESA

Em que pesem as alegações da defesa, o recurso não merece ser provido.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO DEVIDO O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa alega que o apelante encontrava-se apenas acompanhando os outros suspeitos até o local onde seria cobrado uma dívida, contudo, infelizmente, deu-se o episódio narrado, contra a vontade do acusado, tendo em vista que também ficou na mira dos outros suspeitos caso não executado o que lhe era determinado.

A insurgência não merece acolhida.

Em depoimento bastante seguro, a vítima Leonardo Rudi Stanke, esclareceu que: (Id 4744379)

“Que na data de hoje por volta das 19:00 horas, estava saindo com sua caminhonete Hillux e que sua esposa Rosane estava abrindo o portão que é manual;
Que foram surpreendidos por três elementos, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo que abordou sua sua esposa colocando a arma na barriga dela e ordenou que entrasse na casa; Que outros dois entraram junto com sua esposa e o que estava armado ordenou que o declarante entrasse dirigindo o veiculo de volta para a garagem; Que outros dois ficaram com sua esposa dentro da casa e passaram a revirar as coisas;

Que ficaram trocando a arma de fogo de mão em mão e apontando para o declarante, sempre ameaçando de morte se não lhes entregassem joias e dinheiro;
Que falaram que iria levar a caminhonete; Que carregaram vários objetos para dentro da caminhonete, sendo TV, calçados, frutas, mochilas, notebooks dentre outros objetos e também as duas bicicletas que estava na posse dos infratores, Que seu filho e sua nora que também estava na residência e havia percebido o movimento, se trancaram e ligaram para a PM que foi até o local rapidamente; Que dois dos elementos fugiram e esse tinha as seguinte características: sendo um moreno, baixo, gordo, com rosto largo e cabelo caracolados usando camiseta branca e outro mais alto, magro, de bigode ralo, camiseta verde, cabelo baixo; Que um dois indivíduos não conseguiu fugir e fez o interrogando de refém, colocou a arma no seu pescoço, no momento em que a PM já estava cercando o local; Que ele exigiu a presença da impressa, para ligar a ligar para mãe dele que se fez presente e cerca de meia hora, acabou se entregando, onde entregou a arma de fogo para na mão da mãe dele; Que não com precisão afirma tudo o que levaram, pois não conseguiram conferir tudo ainda. (...)” (sic) (grifo nosso)

Consigne-se a respeito, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o
modus operandi
.

Ademais, o relato das vítimas Rosane Padilha dos Santos, Argel Felipe e Dayane Cibelle Vargas, foram uníssonos, em consonância com a vítima Leonardo.

O
modus operandi
do apelante impossibilitou que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação, qualquer ato de defesa, uma vez que, foram surpreendidos pelo mesmo e seus comparsas, portando uma arma de fogo.

Segundo acostado aos autos, é impossível conceber a falta de ciência do apelante no roubo a residência, pois conforme relatado, ele participou ativamente do delito e somente não se evadiu do local porque não teve tempo hábil, com a chegada da policial militar.

Portanto, todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa aduz que a conduta do agente não pode ser considerada ofensiva, visto que não chegou a causar nenhum tipo de prejuízo ao patrimônio das vítimas, até porque, em momento algum teve a posse dos produtos mansa e pacífica.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à acusação.

Explico.

O princípio da insignificância, a despeito da ausência de previsão legal, porém, aceito tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência majoritária, afasta a tipicidade da conduta ilícita do agente, devendo, por isso, ser prudente e criteriosa sua incidência, limitando-se a casos extraordinários e com exame profundo do caso concreto pelo julgador.

Entretanto, o emprego de violência e/ou grave ameaça contra a vítima impossibilita sua aplicação, tendo em vista que no crime de roubo, além do patrimônio, são também tutelados outros bens jurídicos, como a integridade física, a saúde, a vida e a liberdade individual do ofendido.

Por proteger não somente o direito patrimonial, tratando-se de crime complexo, há instransponível interesse estatal em sua repressão, o que impede o enquadramento do princípio em comento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. RELEVÂNCIA DA LESIVIDADE PATRIMONIAL. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DENEGADO COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há como aplicar, aos crimes de roubo, o princípio da insignificância - causa supralegal de exclusão de ilicitude -, pois, tratando-se de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos (o patrimônio e a integridade da pessoa), é inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão. Precedentes. [...]” (HC 60.185/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 340)

Assim, incompatível o princípio da insignificância com o crime de roubo, infração praticada com violência ou grave ameaça e reveladora de periculosidade do agente, pouco importando o valor da coisa subtraída, já que o ofendido não foi somente o patrimônio, mas também a própria segurança da vítima, o que afasta o aspecto da pequenez patrimonial.

Ademais, o apelante é reincidente, pois verifica-se que responde a outros processos criminais, inclusive com sentença penal condenatória, de modo que a habitualidade na empreitada criminosa também afasta a insignificância da conduta.

Portanto, resta devidamente comprovada a prática do crime tipificado ao apelante, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a manutenção da condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE AMEAÇA.

A defesa requer a desclassificação pois entende que não houve o crime de roubo, tendo em vista que o acusado mesmo antes de adentrar na residência das vítimas, já estava arrependido, vez que somente acompanhou os outros acusados.

O pleito também não merece prosperar.

Não há de se falar em desclassificação para crime de ameaça, pois as provas nos autos são consistentes para demonstrar a intenção do acusado – subtrair os pertences das vítimas – apenas não consumando pois foi surpreendido pelos policiais militares, que interromperam o
iter criminis
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA EM RELAÇÃO AS VÍTIMAS ARGEL FELIPE E DAYANE.

A defesa aduz que o crime imputado ao apelante, ou seja, roubo qualificado, não passou da esfera da tentativa.

Razão mais uma vez não assiste o apelante.

Como cediço, muito se discutiu acerca do momento consumativo dos crimes de furto e roubo, com digressões oportunamente fundamentadas por diversas teorias, cuja principal dissensão era quanto à questão da posse mansa e pacífica da res furtiva.

Todavia, atualmente, a mencionada divergência vem sendo cada vez mais apaziguada, construindo a doutrina e a jurisprudência o entendimento segundo o qual tais crimes se consumam simplesmente com a inversão da posse dos bens da vítima, ainda que posteriormente sejam restituídos e mesmo que o agente do delito venha a ser preso logo após o fato.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de
“que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima."
(”Esp 1704976/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Nesse sentido, o STJ pacificou o referido entendimento através da edição do enunciado da Súmula 582, in verbis:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. ”

Portanto, trata-se de crimes consumados, eis que, percorrido todo o
iter criminis
, sendo inviável a diminuição da pena pela incidência da hipótese de tentativa.

DO RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO.

A defesa requer o reconhecimento do crime único de roubo, vez que, embora a conduta tenha atingido patrimônios distintos, é certo que ocorreu uma única ação.

Razão não assiste ao apelante.

Mediante uma interpretação teleológica do art. 70 do CP, conclui-se que não há que se falar em crime único quando num mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas. Em tais casos, deve incidir a aplicação da regra do concurso formal, disciplinada pelo diploma legal supracitado, vazada nos seguintes termos:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Infere-se dos autos que o roubo foi praticado contra Leonardo, Rosane, Argel e Dayane Cibelle, restando plenamente caracterizado o concurso formal de crimes por meio de uma única ação delitiva. Nesse viés, cabe frisar que as vítimas ficaram sob a mira de um revólver durante o assalto, sendo ameaçados de morte, o que demonstra também a intenção do apelante em subtrair os pertences de todos os ofendidos, tendo plena ciência de que os bens pertenciam a pessoas distintas.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos."
Precedentes (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Destarte, resta evidente que o acusado praticou mais de uma ação delitiva, sendo necessária a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do CP.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

A defesa alega que durante a instrução criminal, não foi apurado, de forma clara e inconteste, a eventual participação do apelante na prática do ilícito penal denunciado, ficando a autoria, a ele imputada, nebulosa e controvertida tendo a sentença recorrida emitido juízo temerário ao condená-lo a uma exacerbada pena constritiva da liberdade.

Razão também não assiste ao apelante.

Analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus que anunciaram o roubo.

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. Assim, tem-se que contribuição do apelante foi de suma importância para a conduta típica em comento, sendo inviável a aplicação do instituto de menor importância.

DA AUSÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS.

A defesa manifesta-se também pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais acusados.

Razão não o assiste.

O concurso de pessoas

à perpetração do delito restou plenamente demonstrado pela prova oral, pois vítimas foram categóricas quanto à atuação conjunta dos três apelantes na empreitada ilícita.

Ainda, vale mencionar que, para a configuração do concurso de agentes, não é necessária a demonstração do prévio acordo de vontades entre os rapinadores.

Consoante ensina Julio Fabbrini Mirabete (in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, São Paulo, 1999, p. 236), o concurso de agentes caracteriza-se
quando “há convergência de vontades para um fim comum, que é a realização do tipo penal, sem que seja necessário ajuste prévio entre os colaboradores”.

A partir deste entendimento, tem-se, então, que basta a prova de que os agentes, em comunhão de esforços, tenham, de livre e espontânea vontade, praticado ou auxiliado na prática do delito.

Plenamente caracterizada, assim, a divisão de tarefas, todas igualmente relevantes, dirigidas ao fim delituoso, em conjugação de vontades e esforços, improcede o pleito de afastamento da majorante em questão.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, NOS MOLDES DO ARTIGO 22, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEAS ‘B’ DO CÓDIGO PENAL.

Requer a defesa, a reforma sentença se impõe, uma vez que o
quantum
da pena fixado na sentença, 06 (seis) anos, O2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, de acordo com o artigo 33, §2º, alínea b, tendo em vista que as circunstancias judiciais do artigo 59 todos do Código Penal, não são desfavoráveis ao apelante, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, com as regras do artigo 35 do Código Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à acusação.

Observa-se na sentença objurgada que o juiz sentenciante estabeleceu uma pena inferior a 08 (oito) de reclusão. Contudo, trata-se de um réu reincidente e portador de maus antecedes, o que inviabiliza o atendimento do pleito defensivo.

Assim, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal.

Desse modo, o recurso de apelação criminal interposto pela defesa não deve prosperar.

2 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
pugna para reformar a sentença guerreada, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada ao apelado, por questões de correta aplicação e interpretação da lei e plena efetivação da justiça.

O juiz sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base em
4 (quatro) de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o douto magistrado vislumbrou a presença das circunstâncias atenuantes da pena previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea ‘d’ do Código Penal, referentes à menoridade relativa do réu e confissão espontânea, bem como a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, posto possuir uma condenação com trânsito em julgado, e por serem igualmente preponderantes foram compensadas entre si, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.154.752/RS. E considerando, ainda, que o reconhecimento das atenuantes não tem condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal conforme orienta a Súmula 231 do STJ, fixou a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase, o magistrado
a quo
verificou a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2”, incisos I, II e V e artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, assim aumentou a apena em 1/3 (um terço) em relação as causes de aumento do emprego de arma, concurso de agentes e, ainda em razão deter o acusado mantido as vitima sem seu poder, restringindo-lhes sua liberdade e 1/6 (um sexto)em relação ao concurso formal atingindo a pena o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-muita.

A apreensão e perícia da arma de fogo mostram-se prescindíveis quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova (TJMT, Enunciado 1).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. ”
(HC nº 470.400/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018)

Logo, a majorante do emprego de arma deve ser preservada.

Acerca da fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo Juízo singular, em razão da presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), encontra-se justificada na Súmula 443 do c. STJ,
in verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorante. ”

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a exasperação da pena acima do mínimo legal, na terceira fase dosimétrica, exige devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem o recrudescimento mais expressivo [...]”
(Ap nº 135726/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2018).

In casu
, o douto magistrado reconheceu a prática dos delitos de emprego de arma, concurso de agente e pelo acusado ter mantido às vítimas em seu poder.

Sobre o aumento relativo ao concurso formal de delitos, nos termos da doutrina e da jurisprudência dos tribunais superiores, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)

Assim, verifica-se que o aumento operado se revela aquém na terceira fase da dosimetria, frente ao reconhecimento de 03 (três) delitos.

Desse modo, quanto ao concurso formal, aumento para 1/5 (um quinto). Assim, a pena passa a ser de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa do valor do salário mínimo vigente à época.

Por todo exposto DESPROVEJO o recurso de apelação criminal interposto por Nailson Marques Marinho e PROVEJO o recurso do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento com relação ao concurso formal, que passa de 1/6 (um sexto) para 1/5 (um quinto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020